Tribunal: TJES
Processo: 0001758-70.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001758-70.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE MIRANDA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÁXIMO LEGAL FUNDADA EM ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA UMA MODULADORA NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “E”, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput,
do Código Penal), por duas vezes, em concurso material e no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto.
O apelante requer o redimensionamento da pena-base, sustentando que a fixação no máximo legal (6 meses), com base em apenas uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes), é desproporcional e desarrazoada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a fixação da pena-base no máximo legal, fundada em uma única circunstância judicial negativa, viola o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, e se é cabível a adoção do critério de fração (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima) para o redimensionamento da reprimenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A dosimetria da pena deve observar os parâmetros do art. 59, do Código Penal, de modo a garantir a proporcionalidade e a individualização da sanção, vedada a fixação da pena-base no máximo legal sem motivação concreta.
4.
A fixação da pena-base em 6 (seis) meses de detenção, tendo como único fundamento os maus antecedentes, representa exasperação desproporcional, pois eleva a pena seis vezes o mínimo legal (1 mês), sem justificativa específica quanto à gravidade dos antecedentes ou peculiaridades do caso concreto.
5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o uso das frações de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima como critério orientador para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada fundamentação concreta para majoração superior (STJ, AREsp 2.747.177/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/10/2025).
6.
Considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima do art. 147, do CP (1 a 6 meses), e adotando o parâmetro de 1/8 do intervalo, a pena-base deve ser fixada em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.
7.
Na segunda fase, aplica-se a agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal, pois o crime foi cometido contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha, elevando a pena em 1/6, resultando em 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção.
8.
Reconhecido o concurso material (art. 69, do CP) pelos dois crimes de ameaça, a pena definitiva totaliza 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, mantido o regime aberto para início do cumprimento
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 61, II, “e”, 69 e 147; Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.747.177/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, DJe 21/10/2025; STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09/10/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HENRIQUE MIRANDA RODRIGUES
, inconformado com a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 15309295), que condenou o apelante pela prática delitiva descrita no artigo 147, c
aput
, do Código Penal, por duas vezes, em concurso material e na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, eis que no dia 06/08/2024, no Bairro Rio Marinho, município de Vila Velha/ES, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex namorada Suelen Teixera Telles Vieira, conforme narra os Boletins Unificados nº 55320413 e 55323747 e o termo de depoimento da vítima (ID 48444701).

Pois bem. A insurgência recursal cinge-se, especificamente, à dosimetria da pena, pugnando o apelante pelo redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que a fixação no q
uantum
máximo legal, com base em apenas uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), revela-se desproporcional e desarrazoada.

Sem maiores digressões, o recurso merece ser provido.

Isso porque, a despeito de o juízo
a quo,
ter considerado como desfavorável ao réu apenas a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes, a pena-base foi fixada no máximo legal permitido para o delito de ameaça (art. 147, CP), qual seja, 6 (seis) meses de detenção.

Desse modo, embora a lei não estabeleça critérios rígidos para a majoração da pena-base, o procedimento dosimétrico exige fundamentação concreta e proporcional, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 59, CP).

Como visto na r. sentença, a fixação da pena-base no patamar máximo (6 meses), considerando que a pena mínima cominada é de 1 (um) mês, representa uma exasperação de seis vezes o mínimo legal, baseada unicamente em uma circunstância judicial negativa. Tal incremento, sem qualquer justificativa específica ou motivação concreta que demonstrasse uma gravidade exacerbada dos antecedentes ou do
modus operandi
além do tipo penal, revela patente desproporcionalidade.

Sendo assim, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que, na ausência de fundamentação idônea que justifique incremento diferenciado, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer a um critério de proporcionalidade, sendo usualmente adotada a fração de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal, para cada moduladora desfavorável.

Nesse sentido:

(...). 13. A ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado -observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. 14. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 15. Com efeito, ‘não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)’ (AGRG no HC n. 603.620/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). 16. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes. 17. É assente na jurisprudência desta Corte Superior que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. Precedentes. (STJ; AREsp 2.747.177; Proc. 2024/0350242-4; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/10/2025; DJE 21/10/2025).

In casu,
considerando que a pena cominada para o crime de ameaça (art. 147, CP), varia de 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção e adotando o parâmetro de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima, conforme pleiteado e em alinhamento com a jurisprudência da Corte Superior, fixo a pena-base em 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Na segunda fase, a r. sentença reconheceu a agravante prevista no artigo 61, II, ‘f’, do CP (violência contra mulher por razões da condição de sexo feminino), decorrente do crime ter sido cometido no contexto da Lei Maria da Penha.

No ponto, embora a magistrada sentenciante não tenha aplicado aumento por já ter fixado a pena no máximo legal na fase anterior, a partir do redimensionamento da pena-base ora implementado, impõe-se a aplicação da agravante, na fração usualmente admitida de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, razão pela qual estabeleço a pena intermediária em 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias, patamar que torno definitivo, à vista da não incidência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, em observância ao concurso material de crimes (art. 69, Código Penal), fixo a pena de
HENRIQUE MIRANDA RODRIGUES
em 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, mantido o regime aberto para início do cumprimento de pena.

Diante do exposto,

e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

C
ONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO,
a fim de reduzir a pena imposta ao apelante, fixando-a em 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)